Tribunal: TCU
Processo: 010.641/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13093/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO Trata-se de representação apresentada pelo Município de São José do Divino/MG, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio 723873/2009, no montante de R$ 105.000,00, sendo R$ 100.000,00 da concedente, e R$ 5.000,00 a título de contrapartida da convenente, firmado entre aquele município e o Ministério do Turismo (MTur) , que tinha como objeto o apoio à realização da Festa de Réveillon do período de 30/12/2009 a 1o/1/2010. HISTÓRICO 2. Na Representação, o atual prefeito de São José do Divino/MG informou que o Convênio 723873/2009, no âmbito do MTur, foi aprovado com ressalvas, tendo aquele Ministério solicitado a devolução de R$ 76.190,48, a ser acrescido dos consectários legais, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial e registro de inadimplência do município (peça 1) . A representação visa evitar o registro do Município de São José do Divino/MG como inadimplente e a consequente impossibilidade de receber recursos da União, bem como a responsabilização do ex-prefeito Geraldo Guedes Rodrigues. 3. Após instrução inicial nesta unidade técnica (peça 17) , foi prolatado o Acórdão 6587/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, que determinou (peça 20) : (...) 9.2. ao Ministério do Turismo, com fulcro no art. 1o, inciso XXI, do Regimento Interno, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de trinta dias, informações sobre o Convênio 723873/2009 com as devidas conclusões do órgão ou, se for o caso, a tomada de contas especial; e 9.3 . à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que acompanhe o cumprimento do item 9.2 deste Acórdão e, recebida as informações do Convênio 723873/2009, reinstrua a matéria à luz dos novos elementos carreados ao processo. 4. Após as notificações da P. M. de São José do Divino/MG e do MTur e apresentação das respectivas respostas, nova instrução, após análise da documentação apresentada pelas entidades mencionadas, propôs diligência nos seguintes termos (peça 30) : a) realizar diligência, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério do Turismo, para que no prazo de quinze dias, encaminhe a esta Corte de Contas a documentação que comprove a instauração de Tomada de Contas Especial em desfavor do responsável, Sr. Geraldo Guedes Rodrigues, CPF XXX.931.036-XX, ex-prefeito do município de São José do Divino/MG, na gestão 2009-2012, haja vista a ocorrência de irregularidades detectadas quando da análise da prestação de contas do Convênio 723873/2009, firmado entre aquela municipalidade e o MTur, tendo por objeto realização da Festa de Réveillon do período de 30/12/2009 a 1o/1/2010; e 5. Em resposta ao Ofício 55315/TCU/Seproc, de 6/10/2020 (peça 32) , o MTur encaminhou ao Tribunal os elementos constantes às peças 34 e 35. EXAME TÉCNICO 6. O Ofício 309, de 21/10/2020, da Coordenação de Tomada de Contas Especial do MTur (CTCE) , reportando-se à diligência retro mencionada, informou que o processo referente ao Convênio 723873/2009 foi a ela remetido em fevereiro de 2020 para fins de instauração de TCE. Aduziu a CTCE que, em 10/8/2020, o referido processo foi encaminhado à outra unidade do MTur "para fins de atendimento de suspensão da inadimplência" (peça 34, p. 3) . Quanto ao teor da diligência, a CTCE consignou (peça 34, p. 3) : Até a presente data, a referida tomada de contas especial não foi instaurada. Além das medidas adotadas para o combate aos efeitos da pandemia da Covid19, o Ministério passou por reestruturação interna. Desta forma, assim que restituído à Coordenação de TCE daremos prosseguimento à instauração da tomada de contas especial. 7. Corroborando a informação da CTCE, ressaltamos o documento à peça 35, p. 53-54, de 20/2/2020, em que a Coordenação de Execução e Acompanhamento de Convênios (CEAC) lhe encaminhou o processo do Convênio 723873/2009 "para que seja instaurado o devido procedimento de TCE". 8. Em alguns documentos encaminhados pelo MTur observa-se que houve a suspensão da inadimplência do Município de São José do Divino/MG, pleiteada na presente Representação (peça 35, p. 2-11) . De se notar que o município também representou ao Ministério Público Federal quanto ao Convênio 723873/2009 (peça 35, p. 42-51) . 9. Assim, entendemos que o MTur atendeu à diligência do TCU e cumpriu a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6587/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, tendo em vista que: a) encaminhou informações sobre o Convênio 723873/2009, com as conclusões do órgão; e b) se comprometeu, formalmente, a adotar as medidas corretivas (instauração de TCE) , não sendo necessário, assim, a continuação deste processo nem a proposição de nova determinação, em conformidade com o disposto no art. 16, I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020. CONCLUSÃO 10. Trata-se de representação apresentada pelo Município de São José do Divino/MG, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio 723873/2009, no montante de R$ 105.000,00, sendo R$ 100.000,00 da concedente, e R$ 5.000,00 a título de contrapartida da convenente, firmado entre aquele município e o Ministério do Turismo (MTur) , que tinha como objeto o apoio à realização da Festa de Réveillon do período de 30/12/2009 a 1o/1/2010 (itens 1-5) . 11. Exame técnico concluiu que o MTur atendeu à diligência do TCU e cumpriu a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6587/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro (itens 6-9) . PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 12. Ante o exposto, submete-se os autos à consideração superior, propondo: 12.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6587/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; 12.2. encaminhar o acórdão que vier a ser proferido ao Município de São José do Divino/MG e ao Ministério do Turismo, informando-lhes que seu conteúdo, bem como relatório e voto que o fundamentaram, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, podendo os mesmos serem obtidos no dia seguinte ao de sua oficialização; 12.3. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 6587/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; b) encaminhar esta deliberação ao Município de São José do Divino/MG e ao Ministério do Turismo, informando-lhes que seu conteúdo, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, podendo os mesmos serem obtidos no dia seguinte ao de sua oficialização; e c) arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.641/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Geraldo Guedes Rodrigues, CPF XXX.931.036-XX, ex-prefeito do Município de São José do Divino/MG 1.2.Órgão/Entidade: Município de São José do Divino - MG 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. . 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.